Tribunal: TJMT
Processo: 1038634-93.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038634-93.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA LACERDA - CPF: 352.595.741-68 (RECORRIDO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1038634-93.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
BANCO FICSA S.A.

Recorrida:
FATIMA LACERDA
.

Data do Julgamento:
18/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL - EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO - D
ESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO
-
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA RECLAMANTE E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS
-

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, para
declarar nulo
o negócio jurídico relativo ao empréstimo consignado correspondente à operação de n. 010117923064, e, por conseguinte, rescindir o contrato, tornando definitiva a liminar de id. 110540481, devendo o banco reclamado se abster de
efetuar descontos na folha da reclamante junto ao INSS, atinente aos empréstimo consignado debatido na espécie
, ou proceder a proceder à inserção do nome da reclamante em cadastros de inadimplentes, em razão do contrato retro,
sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao teto dos juizados especiais.

Ainda,
condenou
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que deverão ser atualizados pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por fim,
declarou
disponível a
caução judicial no valor de R$ 7.018,76
(sete mil e dezoito reais e setenta e seis centavos) ao banco requerido, podendo ele, nos moldes do artigo 368 do CC, realizar a compensação de valores entre si, devendo exibir a memória de cálculo correspondente para demonstrar eventual crédito remanescente a ser levantado ou valor complementar a ser pago em favor da parte reclamante.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a requerente sustenta que vem sofrendo desconto de seu beneficio previdenciário que não contrato por parte do reclamado.

Assevera que foi induzida a erro que culminou em contratação fraudulenta. Afirma que recebeu uma ligação
no mês 11/2022, como sendo da central de atendimento de aposentados e pensionistas do INSS, informando que havia valores a receber provenientes de descontos indevidos (cobrados a mais) pelo INSS, sendo solicitado o envio uma foto de seus documentos pessoais, comprovante de endereço, e “self” para que o valor fosse liberado e, acreditando, enviou os documentos conforme solicitado.

Contudo,
o recorrente
esclareceu que a contratação do empréstimo em questão se deu por via digital, mediante utilização de
um link enviado a recorrida,
sendo de sua essência a inexistência de instrumento assinado pelas partes.

O requerido, para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, instruiu a contestação com os documentos que trazem a qualificação completa da autora na Cédula de Crédito Bancária, identificam os detalhes do empréstimo efetuado e contam com sua assinatura digital, além do registro identificador, acompanhado de autorretrato da reclamante e geolocalização, todos com as respectivas datas e horários.

A requerente aduz que jamais solicitou a contratação de empréstimo, que foi induzida a erro ao enviar as documentações.

Pois bem. Da análise do contrato e da documentação apresentada na contestação,
conclui-se que o reclamado se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar a adesão eletrônica ao
empréstimo

consignado
, razão pela qual, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela recorrente capaz de ensejar reparação civil.

Oportuno mencionar, ainda, que o
registro de dados anexado a defesa (ID. 168731782) comprova os passos para a formalização do
contrato
, com aceitação da reclamante a cada etapa do procedimento, e a captura do autorretrato.

Ademais, e
m que pese a reclamante afirme que foi induzida a erro, pois não tinha interesse de contratação de empréstimo, não restou comprovado nos autos a sua ocorrência.

Sem razão a requerente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos sobre seu benefício previdenciário. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agindo o recorrente no exercício regular do direito ao efetuar o desconto relativo a empréstimo consignado descontado no benefício do recorrido.

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – VIABILIDADE – MECANISMO DIFICULTADOR DE FRAUDE –
VALOR DISPONIBILIZADO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. 1.
A assinatura contratual, por meio da biometria facial, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.
2. No caso, restou demonstrada a contratação, por meio da biometria facial, bem como que o crédito seria liberado diretamente ao fornecedor do veículo, de maneira que não há que se falar em cobrança indevida e, portanto, em ato ilícito passível de indenização.”

(TJ-MT 10171954020218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Repactuação – Contratação de empréstimo para quitação de mútuo anterior – Inocorrência de fraude -
Comprovação da existência da contratação e da disponibilização do crédito – Anuência manifestada por meio eletrônico (telefone celular), havendo a fotografia tirada do mutuário, assim como a geolocalização do aparelho
– Fato não impugnado objetivamente - Litigância de má-fé – Afastamento – Autor que reconheceu, em réplica, o recebimento dos valores em sua conta, prosseguindo na defesa de seus interesses a partir de teses jurídicas que não contrariam a boa-fé. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

(TJ-SP - AC: 10006467120218260223 SP 1000646-71.2021.8.26.0223, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 06/12/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Nulidade Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”

(TJ-MT 10063162520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022) (destaquei)

Dessa forma, demonstrada a existência de avença celebrada entre as partes, não há descontos indevidos por parte do banco.

Portanto, não há fundamento para a pretensão de devolução de valores em dobro ou de recebimento de indenização por dano moral, vez que não demonstrado o cometimento de qualquer ato ilícito pelo recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023